Tribunal: TJDFT
Processo: 0735623-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PENDENTE. PARTILHA NÃO REALIZADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
1. Conflito de competência instaurado entre Varas de Família de Águas Claras.
2. Enquanto a ação de reconhecimento e extinção de união estável estiver pendente e a partilha dos bens comuns do casal não tiver sido realizada, a competência para julgar a ação de indenização proposta por um dos conviventes, visando o ressarcimento pelo uso exclusivo de um bem imóvel pelo outro, pertence ao juízo de família onde tramita o divórcio.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.